Tribunal: TJPA
Processo: 0036320-77.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036320-77.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NORAUTO RENT A CAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão referente a ausência de documentos bilaterais capazes de atestar os créditos cobrados nos autos, bem como a requerida supostamente não teria comprovado que efetivou a prestação dos serviços que afirma ter executado.

2.

Observa-se que autor/embargado juntou aos autos diversos documentos que demonstram a relação contratual realizada com Município de Belém, ora embargante, tais como: ofício enviado à SEMMA (Id. 4915687 – pág. 8), no qual informou existência de débitos abertos referentes às notas fiscais; bem como as notas fiscais nº 5346, 5347, 5348, 5491 e 5539 (ID. 4915687 – pág. 9 a 18).

3.

Desse modo, restou demonstrado que o embargado faz jus aos recebimentos dos valores constantes nas notas fiscais nº 5346, 5347, 5348, 5491 e 5539, uma vez que, verifica-se que o município não comprovou os pagamentos, assim como mostra-se cabível a apresentação de notas fiscais como meio de demonstrar a prestação de serviço.

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
5446433.

5.

Embargos de Declaração Conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por Município de Belém em face de Norauto Rent A Car, nos autos de Ação de Cobrança, movido contra Acórdão (Id
.
5446433) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento parcial.

Em síntese, narra a inicial que após vencer procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, a autora assinou contrato com o réu, cujo objetivo seria a locação de veículos automotores. Afirma que, a despeito do serviço de locação ter sido devidamente, o pagamento das notas fiscais nº 5491, 5539, 5346, 5347 e 5348 não foi realizado, totalizando débito no valor de R$ 49.181,28.

Aduz que encaminhou, em 21/02/2005, carta-cobrança à SEMMA, mas não obteve resposta. Requereu assim a condenação do réu ao pagamento do valor cobrado.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual fixou-se como incontroversa a quantia de R$ 34.481,73, as partes informaram que não iriam mais produzir provas e renunciaram aos prazos para apresentação de memoriais.

Em sentença, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento dos valores constantes nas notas fiscais nº 5491, 5539, 5346, 5347 e 5348. (Id. 4915710)

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais
erro in judicando
pela ausência de prova de plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado; violação do art. 373 do CPC e art. 476 do CC, e cobrança de juros moratórios a partir da citação. (Id. 4915711)

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 4915767)

Em Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo concedido provimento em parte, apenas para fixar juros de mora a partir da citação e aplicação de consectários legais conforme disposto no Tema 905 do STJ. (Id. 5446433)

Contra este Acórdão, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no que se refere a suposta ausência de documentos capazes de comprovar os créditos cobrados nos autos, bem como a requerida supostamente não teria comprovado que efetivou a prestação dos serviços que afirma ter executado. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (Id. 5685040)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que o recorrente busca rediscutir matéria já analisada, requerendo o não conhecimento dos Embargos de Declaração. (id. 6207430)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão referente a ausência de documentos bilaterais capazes de atestar os créditos cobrados nos autos, bem como a requerida supostamente não teria comprovado que efetivou a prestação dos serviços que afirma ter executado.

Em análise aos autos e especialmente ao Acórdão recorrido, verifico que não prospera a alegação de existência de omissão suscitada pelo embargante. Explico.

Pois bem, observa-se que autor/embargado juntou aos autos diversos documentos que demonstram a relação contratual realizada com Município de Belém, ora embargante, tais como: ofício enviado à SEMMA (Id. 4915687 – pág. 8), no qual informou existência de débitos abertos referentes às notas fiscais; bem como as notas fiscais nº 5346, 5347, 5348, 5491 e 5539 (ID. 4915687 – pág. 9 a 18).

Outrossim, o embargante não juntou ao processo qualquer documento que comprovasse a ocorrência da efetiva não prestação de serviços realizadas por parte do embargado.

Desse modo, restou demonstrado que o embargado faz jus aos recebimentos dos valores constantes nas notas fiscais nº 5346, 5347, 5348, 5491 e 5539, uma vez que, verifica-se que o município não comprovou os pagamentos, assim como mostra-se cabível a apresentação de notas fiscais como meio de demonstrar a prestação de serviço.

Nesse sentido se manifestou adequadamente o Acórdão recorrido:

(...) No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (Num. 4915687 - Pág. 9/18) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id. Num. 4915687 - Pág. 8). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (Num. 4915690 - Pág. 12).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações. (...)

Ademais, o Acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência pátria.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CO­BRANÇA.

1.
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS
. ÔNUS DA PROVA. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à parte ré os fatos modificati­vos, extintivos e impeditivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC vigente.

2.
OBRIGAÇÃO

DO
ENTE MUNICIPAL
DE

REMUNERAR

OS

SERVIÇOS
CONTRATA­DOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. Em se­de
de
ação
de
cobrança
de
dívida contra Muni­cípio decorrente
de

prestação

de
serviço, não há que se falar em improcedência
do
pedido, se
os

serviços
prestados encontram-se com­provados nos autos por diversos documentos, tais como o edital da licitação vencida pela em­presa contratada, o contrato celebrado, os pro­tocolos dos exames periódicos e dos atestados de saúde ocupacionais registrados, as comuni­cações e tratativas entre as partes, as notas fis­cais dos préstimos realizados, ainda que sem os respectivos aceites e a ata
de
reunião em que prepostos
do
ente público reconhecem a execução dos
serviços
.

3. SENTENÇA INALTERADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso contra senten­ça publicada após o CPC em vigor, devem ser majo­rados os honorários advocatícios de sucumbência fixados no Juízo de origem, à luz dos §§1º e 11, do artigo 85, levando-se em consideração o tra­balho adicional realizado na seara recursal. Verba aumentada, na espécie, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido (valor atualizado da condenação). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPRO­VIDA.

(TJE-GO, 6ª câmara cível, Relator: Des. Sival Guerra Pires, publicado: 05/08/2021, processo nº 5374037-48.2017.8.09.0087) (grifado)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
5446433.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023